Tribunal: TJSP
Processo: 1501060-21.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2020. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que a executada foi citada, comparecendo aos autos para indicar à penhora o imóvel tributado e opor embargos à execução. Aplicação

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2020. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que a executada foi citada, comparecendo aos autos para indicar à penhora o imóvel tributado e opor embargos à execução. Aplicação da Súmula 240 do C. STJ. Necessidade de requerimento da executada para reconhecimento do abandono, o que, neste caso, não ocorreu. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga.